Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011632-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LEDIVAN DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 860.682.021-00 (AGRAVANTE), DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOTICS LTDA - CNPJ: 44.873.962/0001-20 (AGRAVADO), CARLOS DONIZETTE DE SOUZA - CPF: 109.582.528-31 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (AGRAVADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA POSTULADA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL CREDITADOS EM FAVOR DAS EMPRESAS RÉS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA” – EMPRESAS NÃO LOCALIZADAS – POSSIBILIDADE DE ARRESTO DE VALORES A SEREM DEPOSITADOS NA CONTA ÚNICA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 301 do CPC dispõe que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”, e, p
ara o deferimento da medida exige-se a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2.
A causa de pedir é o inadimplemento do contrato celebrado pelas partes e o pedido envolvendo a rescisão do pacto e restituição das partes ao estado anterior, com devolução do montante investido, restando aparentemente demonstrada a probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato considerando que o agravante alega que “
a empresa parou de funcionar, o site e o aplicativo ficaram inoperantes, e o autor descobriu por meio de mídia que há fortes indícios de prática de pirâmide financeira
” , e igualmente presente o risco ao resultado útil do processo, caso não seja bloqueado o valor a ser restituído em caso de procedência do pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEDIVAN DO NASCIMENTO JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1010803-67.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOTICS LTDA., CARLOS DONIZETTE DE SOUZA e JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada imediata “
devolução integral do valor investido pelo autor na contratação
”, ou, alternativamente, “
o bloqueio do valor investido pelo autor
”, até o julgamento final, “
a fim de garantir a efetividade do processo
”, por entender tratar-se de pretensão que, “
muito embora travestida de tutela provisória de urgência
”, visa, na realidade, antecipação da própria tutela meritória (cf. Id. no 85630979 dos autos de origem).

O autor/agravante insiste em que o pedido de tutela de urgência para determinação de imediata devolução do montante “
investido em uma suposta pirâmide financeira
(...)
visa a proteção do agravante, bem como inibir a prática abusiva e criminosa da agravada
”, enfatizando ser “
evidente a relação entre
(as partes)
, pela vasta documentação arrolada à exordial
” e claro o risco de dano, já que há prova do “
valor investido
” e de que o “
site
” da ré/agravada Data AI está “
fora do ar
”, sugerido encerramento das suas atividades e “
o desaparecimento da agravada
” (
sic
– cf. Id. no 131762152 - págs. 6/8).

Sustenta ser “
evidente a prática de pirâmide financeira Data AI
”, prática caracterizadora de “
crime contra a economia popular, além do forte indício de fraudes cometidos pela empresa agravada
”, e que, assim, “
há perigo de dano para o agravante, uma vez que a tutela tem como objetivo a proteção de seu bem, caso não ocorra ficará difícil a restituição do valor ao agravante, visto a costumeira atuação das pirâmides financeira que somem com toda a quantia investida
” (
sic
– cf. Id. no 131762152 - pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, “
a fim de que seja resguardado os direitos do agravante com a realização da restituição em juízo do valor investido ou o bloqueio do mesmo
”, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal (
sic
– cf. Id. no 131762152 - pág. 10).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 29.06.2022, que deferiu em parte a pretensão recursal
“
tão somente para ordenar o sequestro, com bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 12.495,00 (...), devendo a ordem ser cumprida nas contas bancárias de ambas as pessoas jurídicas rés, a saber, a Data AI e a Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda., para quem enviado o ‘
pix’
referente ao valor ‘
investido
’
”
(cf. Id. no 133324668).

À falta de angularização processual e de localização dos agravados, não houve intimação para oferta de contrarrazões (cf. Id. no 133346656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial, o autor/agravante narra que, em 29/04/2022, “
investiu na empresa ré, sendo ofertado pelas requeridas ao autor o investimento com retornos promissores, em tese a requerida seria uma empresa de investimento, que permite que os dados criem sistemas de receita inteligentes, tendo o retorno financeiro através ativação de robô avançado para fazer negociações nas corretoras parcerias das requeridas
”, sucedendo, porém, que três dias depois, mais precisamente no dia 01/05/2022, “
a empresa parou de funcionar, o site e o aplicativo ficaram inoperantes, e o autor descobriu por meio de mídia que há fortes indícios de prática de pirâmide financeira
”, não lhe restando alternativa senão ajuizar a demanda para rescindir o contrato celebrado, “
com o retorno das partes ao ‘status quo ante’, autorizada a devolução integral do valor investido
(...)
na contratação
” (
sic
– cf. Id. no 83925963 - págs. 1/2 dos

autos de origem).

A prática de pirâmide financeira
constituído pela formação de uma base de vendedores em cadeia que sustentam os primeiros partícipes da organização, assim,
se as empresas requeridas têm como fonte de renda o incentivo à adesão de novas pessoas ao negócio, com promessa de retornos promissores e de lucro fácil, essa prática é considerada “pirâmide financeira”,
vedada pelo ordenamento jurídico, que por gerar lucro única e exclusivamente aos criadores, caracteriza crime contra a economia popular, nos termos do art. 2o, IX, da Lei no 1.521/51:

“Art. 2o. São crimes desta natureza:

(...)

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalente);”

Acresço, ainda, que, nos termos do art. 104 do CC, são requisitos do negócio jurídico, “
agente capaz
” (inc. I), “
objeto lícito, possível, determinado ou determinável
” (inc. II) e “
forma prescrita ou não defesa em lei
” (inc. III).

O art. 475 do CC dispõe que a “
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

A causa de pedir é o inadimplemento do contrato celebrado pelas partes e o pedido envolvendo a rescisão do pacto e restituição das partes ao estado anterior, com devolução do montante investido, restando aparentemente demonstrada a probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato considerando que o agravante alega que “
a empresa parou de funcionar, o site e o aplicativo ficaram inoperantes, e o autor descobriu por meio de mídia que há fortes indícios de prática de pirâmide financeira
” , e igualmente presente o risco ao resultado útil do processo, caso não seja bloqueado o valor a ser restituído em caso de procedência do pedido autoral.

O art. 301 do CPC dispõe que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”, e, p
ara o deferimento da medida exige-se a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o primeiro se refere à certeza das alegações da parte, corroborado pelo conjunto probatório, e, o segundo, prática de atos com o fim de frustrar futura cobrança.

No caso, o agravante preenche os requisitos de probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil da demanda, até porque, como se vê dos autos de origem, as cartas de citação foram todas devolvidas pelo motivo “
Mudou-se
”, fomentando ainda mais as suspeitas de desaparecimento das pessoas responsáveis pela administração da suposta pirâmide financeira, admito que o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deve ser deferido, pelo menos em parte para assegurar os valores creditados pelo agravante em favor dos agravados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO - INDÍCIOS DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA” – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA QUANTIA INVESTIDA EM JUÍZO – PARCIAL PROVIMENTO. 1 - Havendo adesão a contrato, via internet, de programa que oferece lucro rápido e fácil, mediante aquisição de “Pacote Premium” e por meio de bonificações, através de rede de “Marketing Multinível”, possível a concessão da tutela em favor da contratante desistente que pede o depósito em juízo dos valores investidos. 2 - O fato de haver indícios de ilícito criminal (Pirâmide Financeira) demonstra a verossimilhança das alegações da Agravante e o perigo da demora. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 0154492-16.2013.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, - Julgado em 21/05/2014 - DJE 30/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO - ARRESTO CAUTELAR - INDÍCIOS DE FRAUDE - "PIRÂMIDE FINANCEIRA" - INVESTIGAÇÕES NOS ÂMBITOS DA PF E CVM - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). Investimentos realizados junto à empresa com promessa de rendimentos mensais e anuais. Alteração unilateral do pacto de investimento e pleito de restituição dos valores, mas sem manifestação da empresa. Indicativos de participação da empresa de investimentos em "esquema de pirâmide financeira" com investigações no âmbito da Polícia Federal e da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive com notícia de prisão preventiva dos sócios. Probabilidade do direito demonstrada, bem como risco de dano ao resultado útil do processo, visto a possibilidade real de restar infrutífera futura execução. Tutela urgente deferida no sentido de se autorizar o arresto de bens em nome da empresa de investimentos. Recurso parcialmente provido. (TJMG - 20a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.21.027532-7/001 – Rel. Des.
Manoel dos Reis Morais
- Julgamento em 15/12/2021 – DJe em 16/12/2021)

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou em parte a pretensão recursal (Id. no 133324668), e dou parcial provimento ao recurso para
ordenar o sequestro, com bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 12.495,00 (doze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais), devendo a ordem ser cumprida nas contas bancárias de ambas as pessoas jurídicas rés, a saber, a Data AI e a Jefferson Siqueira Balivo Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda., para quem enviado o “
pix
” referente ao valor “
investido
”.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022